Tribunal: TJSP
Processo: 1000456-97.2024.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SEGURO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. PERDAS E DANOS – DESCONTOS DE PRÊMIO DE SEGURO EM CONTA CORRENTE DO AUTOR – Relação de consumo – Elementos dos autos que não comprovam a contratação pelo consumidor - Dívida inexigível - Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços - Devolução necessária – DANOS MORAIS -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SEGURO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. PERDAS E DANOS – DESCONTOS DE PRÊMIO DE SEGURO EM CONTA CORRENTE DO AUTOR – Relação de consumo – Elementos dos autos que não comprovam a contratação pelo consumidor - Dívida inexigível - Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços - Devolução necessária – DANOS MORAIS - Ocorrência – QUANTIFICAÇÃO – Manutenção em R$ 5.000,00 – Atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – RECURSOS DESPROVIDOS.